Tribunal: STF
Processo: ARE 1543260
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE SOBRE BROCAS DE PERFURAÇÃO. EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento aos recursos. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



III. RAZÃO DE DECIDIR 



3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



IV. DISPOSITIVO 



4. Agravo regimental a que se nega provimento.